Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-45.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002079-45.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPASTORIL INSUMOS LTDA - CNPJ: 26.611.369/0001-24 (APELANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada com fundamento em inadimplemento de contrato eletrônico de crédito parcelado, no valor de R$ 68.031,75, cuja quantia foi creditada na conta bancária da empresa. A sentença rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e reconheceu a validade da contratação por meio de aplicativo, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 85.661,39.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida pela empresa ré; e (ii) saber se a contratação eletrônica é válida e suficiente para comprovar a relação jurídica e a dívida exigida, mesmo na ausência de contrato físico assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em documentação suficiente nos autos, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. A produção de prova pericial, no caso, seria inútil ou protelatória, pois a controvérsia é predominantemente de direito e baseada em documentos já acostados.

4. A contratação eletrônica via aplicativo, com uso de senha e chave de segurança, constitui forma válida de manifestação de vontade, conforme os arts. 104 e 107 do CC e os dispositivos do CDC e do Marco Civil da Internet. A existência do contrato restou comprovada pela demonstração do crédito efetivado na conta da ré.
5. O repasse do valor contratado, aliado à ausência de impugnação imediata pela empresa apelante, evidencia a aceitação da contratação e atrai a aplicação da boa-fé objetiva, afastando alegações posteriores de nulidade.
6. A correção monetária é devida mesmo sem previsão expressa contratual, pois visa apenas a preservar o valor real da moeda, conforme entendimento pacificado do STJ.
7. Os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do CC, sendo inaplicável, no caso, o art. 405 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em elementos suficientes nos autos, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 2. A contratação eletrônica realizada via aplicativo bancário, com utilização de senha e chave de segurança, é válida e eficaz para demonstrar a existência da relação jurídica. 3. A correção monetária incide independentemente de cláusula contratual, por representar mera atualização do valor da moeda. 4. Os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação quando se trata de obrigação líquida e com termo certo (mora
ex re
).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373, I; CC, arts. 104, 107, 397, 405; CDC, art. 46; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 7º, XIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 567.596/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1988862/DF, 3ª Turma, j. 29.08.2022; STJ, EREsp 1.250.382/RS, Corte Especial, j. 02.04.2014; TJ-GO, AC 5689800-14.2021.8.09.0107, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 10.08.2022; TJ-PE, AC 0013442-35.2019.8.17.2001, Rel. Des. Eurico de Barros Correia Filho, j. 19.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROPASTORIL INSUMOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação d
e Cobrança
,
movida por
BANCO BRADESCO S.A
.

Nas razões recursais constantes no ID 325239852, a empresa apelante que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida, a qual, segundo alega, seria imprescindível para comprovação de eventuais ilegalidades na evolução do débito.

Argumenta, ainda, que não há nos autos contrato assinado que fundamente a cobrança, o que inviabilizaria a exigibilidade do crédito. Impugna, por fim, a aplicação de correção monetária sem previsão contratual, bem como dos juros moratórios desde o vencimento, sustentando que deveriam incidir apenas a partir da citação.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões vistas em ID. 325239857, contrariando os argumentos recursais, defendendo a configuração da prescrição e a ausência de reconhecimento da dívida. Aponta contradição nas alegações autorais, indícios de adulteração nos títulos apresentados e, subsidiariamente, requer a produção de prova pericial.

As custas foram regularmente recolhidas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A empresa apelante alega
cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial contábil por ela requerida, que seria essencial para demonstrar a existência de cobranças ilegais e a incorreta evolução do débito.

A preliminar
não merece
acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, I, do Código de Processo Civil
, é medida adequada quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu, acertadamente, que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

A controvérsia central do processo reside na existência e validade da relação jurídica entre as partes, bem como na legalidade dos encargos aplicados. Tais questões podem ser resolvidas com base na documentação já acostada aos autos e na interpretação das normas jurídicas aplicáveis, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Ademais, a perícia contábil requerida pela empresa apelante teria como finalidade apurar a evolução do débito e a existência de cobranças ilegais. Ocorre que, para tanto, seria necessário partir do pressuposto da existência do contrato, cuja validade a própria empresa apelante questiona em sua defesa, o que revela uma contradição em sua argumentação.

Ressalte-se que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.”.
(STJ - AgInt no AREsp: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento. A produção de prova pericial, no caso concreto, seria inútil ou meramente protelatória, não contribuindo para o esclarecimento dos fatos relevantes para o julgamento da causa.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
BANCO BRADESCO S.A
.
, ajuizou
Ação d
e Cobrança
em face de
AGROPASTORIL INSUMOS LTDA.,
em razão do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário

na modalidade contrato eletrônico, de natureza operação de
Crédito Parcelado
, no valor de
R$ 68.031,75
, disponibilizado na própria conta (agência n.º 1288, conta n.º 3845-8).

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo,
sentenciou o processo nos seguintes moldes:

(...) Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado de mérito, nos termos dos incisos I e II do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

Art. 355. (...)

Acerca da preliminar aventada, tenho que não merece ser acolhida.

Isso porque, malgrado a alegação do requerido, tendente a questionar o contexto probatório presente na inicial, tratando-se de contratação eletrônica de empréstimo diretamente do aplicativo, não sendo necessária a apresentação de contrato físico assinado, selfie e documento pessoal para que se comprove a efetiva contratação.

No caso, restou demonstrado que a contratação se deu por meio do aplicativo do banco instalado em smartphone, com a utilização de senha e chave de segurança. Não há assim contrato físico a ser apresentado, conforme indica a instituição financeira.

Observa-se, ainda, que o valor do empréstimo foi creditado na conta-corrente da parte requerida, sendo imperioso salientar que o maior indício de real anuência do requerido no pacto firmado, encontra-se atrelado ao repasse do crédito decorrente do empréstimo na conta do autor (ID 162370120).

Assim, não há como sustentar a tese elencada pela parte requerida.

A corroborar:

(TJ-PE - AC: 00134423520198172001, Relator: EURICO DE BARROS CORREIA FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2020, Gabinete do Des. Eurico de Barros Correia Filho)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar aventada.

a)

Da correção monetária

Embora não haja previsão expressa de cobrança de correção monetária no contrato, é possível a sua incidência, já que se trata de mera atualização financeira para manter o valor da moeda, não havendo que falar em acréscimo de valores.

A corroborar:

(STJ - AgInt no AREsp: 1988862 DF 2021/0303611-1, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

b)

Dos juros desde a citação

Não merece acolhimento o pedido do réu, já que conforme pactuado pelas partes (item “2.10” do regulamento – ID 162370118 – Pág. 3) e em consonância ao art. 397 do CC, o inadimplemento da obrigação constitui em mora o devedor, razão pela qual os encargos pactuados incidem desde o vencimento da parcela não adimplida.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

A saber:

(TJ-DF 20110110400377 0011757-36.2011.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 08/02/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2017 . Pág.: 172/173)

DISPOSITIVO

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora, razão porque
CONDENO
a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 85.661,39 (oitenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos), com incidência dos encargos previstos no contrato, até o efetivo adimplemento da dívida.

CONDENO
a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. (...) (ID. 325239850)

Pois bem.

A empresa apelante sustenta a nulidade da cobrança pela
ausência de contrato assinado
, argumentando que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

A questão central a ser analisada diz respeito à validade da contratação eletrônica e à suficiência dos elementos probatórios apresentados pelo banco apelado para demonstrar a existência da dívida.

No caso em análise, o banco apelado alega que a contratação do crédito parcelado ocorreu por meio eletrônico, através do aplicativo bancário, utilizando-se de senha e chave de segurança, não havendo, portanto, contrato físico assinado. Para comprovar a existência da relação jurídica, o apelado juntou aos autos o regulamento da operação (ID 325239365), o demonstrativo detalhado do débito e o extrato bancário (ID 325239367) que comprova o crédito do valor de
R$ 68.031,75
na conta corrente da empresa apelante.

A evolução tecnológica e a digitalização das relações negociais impõem uma interpretação atualizada das normas jurídicas relativas à formação dos contratos. O Código Civil, em seu
art. 107
, estabelece que
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”.
No mesmo sentido, o
art. 104
do mesmo diploma legal prevê como requisitos de validade do negócio jurídico:
agente

capaz
,
objeto lícito
,
possível
,
determinado
ou
determinável
, e
forma prescrita
ou
não defesa em lei
.

No âmbito das relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 46, dispõe que
“os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”.

A
Lei nº 12.965/2014
(
Marco Civil da Internet
) reconhece expressamente a validade dos contratos eletrônicos, estabelecendo em seu art. 7º, XIII, o direito à
“aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.”.

No caso concreto, a contratação eletrônica realizada por meio do aplicativo bancário, com a utilização de
credenciais pessoais
e
intransferíveis
(senha e chave de segurança), constitui
forma válida de manifestação de vontade
, equiparável à assinatura em documento físico.

O ponto crucial, que não pode ser ignorado, é que o valor do empréstimo foi
efetivamente creditado na conta corrente da empresa apelante
, conforme demonstra o extrato de ID 325239367. A empresa apelante recebeu e utilizou os valores, e somente ao ser cobrada pelo inadimplemento passou a questionar a existência da relação jurídica.

Tal comportamento viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, configurando o que a doutrina denomina de
venire contra factum proprium
, ou seja, a proibição do comportamento contraditório. Não pode a parte, após se beneficiar de um ato, voltar-se contra ele para se eximir de suas consequências.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a validade dos contratos eletrônicos e a suficiência da demonstração do crédito em conta para comprovar a existência da relação jurídica. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS PELO AUTOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Tratando-se de contrato de empréstimo celebrado por meio virtual ou eletrônico, no qual o aceite do consumidor é perfectibilizado mediante uso de senha pessoal, o exercício da pretensão de cobrança não pode condicionar-se à juntada do instrumento contratual assinado pelo cliente.
2.Para fins de comprovação do negócio jurídico realizado por meio eletrônico, admite-se a sua existência e validade por intermédio do conjunto probatório consistente no contrato de conta-corrente, extratos bancários e demonstrativo de operação que atestem a efetiva disponibilização dos valores ao mutuário, a utilização destes e o montante da dívida cobrada. 3. Na hipótese vertente, os documentos apresentados pela instituição financeira junto à inicial são suficientes para comprovar a contratação do empréstimo e o valor da dívida, de modo que a parte autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
. 4.A mera alegação de inexistência da dívida sem a respectiva comprovação não é suficiente para refutar os documentos apresentados pela instituição financeira e modificar, extinguir ou impedir a pretensão inicial do autor, porquanto cabe a empresa ré comprovar o cumprimento de suas obrigações, o que, na espécie, não ocorreu (art. 373, II, CPC). 5.Em decorrência da validade do empréstimo realizado por meio eletrônico, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais. 6. Diante do provimento do apelo, afigura-se descabida a majoração dos honorários recursais na espécie (art. 85, § 11, do CPC, e AgInt nos EREsp 1539725/DF, do Superior Tribunal de Justiça). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 5689800-14.2021.8.09 .0107, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2022) Destaquei

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ATRAVÉS DE INTERNET BANKING “MOBILE BANK”. DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NOS EXTRATOS DA CONTA CORRENTE. EMBARGOS À MONITÓRIA. COGNIÇÃO RESTRITA. EVENTUAL ALEGAÇÃO DE FRAUDE OU INEXISTÊNCIA DE CONTRATO QUE DEMANDARIA PEDIDO RECONVENCIONAL. ADMISSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DA QUANTIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. 2. SÚMULA 247/STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
3. Nas cobranças decorrentes de operações de empréstimo por internet banking ou meio remoto similar, a demonstração da disponibilização da quantia é suficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico, em especial quando fica demonstrado que a parte devedora utilizou os valores a ela disponibilizados e se tornou inadimplente sem nunca ter questionado a origem dos recursos ou as cobranças, seja por meio judicial, seja por extrajudicial
. 4. Os embargos à monitória possuem natureza jurídica de resposta, especificadamente de contestação, servindo como instrumento de resistência à pretensão de constituição de título executivo judicial. 5. Tal circunstância faz com que se impossibilite ao embargante ampliar o objeto de conhecimento do juízo, senão pela via reconvencional, adequada ao rito ordinário assumido após a defesa. 6. Eventual alegação de fraude ou inexistência do negócio jurídico que demandaria ampliação do objeto da ação e consequente dilação probatória, através de pedido reconvencional. 7. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. 8. Recurso de apelação IMPROVIDO. Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº: 0013442-35.2019.8 .17.2001, em que figura como apelante Elida Siqueira de Fontes Braga, e como apelado o Banco Bradesco S/A, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, de conformidade com o relatório e votos, que devidamente revistos e rubricados, passam a integrar este julgado. Recife, data da certificação digital. Eurico de Barros Correia Filho Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00134423520198172001, Relator.: EURICO DE BARROS CORREIA FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2020, Gabinete do Des. Eurico de Barros Correia Filho) Destaquei

Portanto, entendo que o banco apelado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, demonstrando o crédito do valor contratado na conta corrente da empresa apelante, o que é suficiente para caracterizar a existência e validade do contrato eletrônico.

Questiona, ainda, a incidência de correção monetária sobre o débito, alegando ausência de previsão contratual expressa.

No entanto, a correção monetária não representa um acréscimo ao valor da dívida, mas sim a mera atualização do poder aquisitivo da moeda, corroído pelo processo inflacionário. Sua aplicação decorre do
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
, pois, caso contrário, o credor receberia, ao final, um valor nominal idêntico, porém com poder de compra inferior ao originalmente emprestado.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a correção monetária
é devida independentemente de previsão contratual

expressa
, por se tratar de mera atualização do valor da moeda. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda
. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1988862 DF 2021/0303611-1, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) Destaquei

Assim, mesmo que não haja previsão expressa no contrato, a correção monetária é devida como forma de preservar o valor real da moeda, não configurando um
plus
que necessite de pactuação específica, estando, assim, correta a sentença ao determinar a incidência de correção monetária sobre o débito.

Por fim, sustenta que os juros de mora deveriam incidir somente a partir da citação, nos termos do
art. 405 do Código Civil
, e não desde o vencimento da obrigação.

O
art. 397 do Código Civil
estabelece que
“o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”.
Já o art. 405 do mesmo diploma legal dispõe que
“contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”.

A aparente contradição entre esses dispositivos é resolvida pela doutrina e jurisprudência através da distinção entre mora
ex re
e
mora ex persona
. Na mora
ex re
, o devedor incorre em mora pelo simples advento do termo da obrigação, independentemente de qualquer providência do credor. Já na mora
ex persona
, é necessária a interpelação do devedor para que este seja constituído em mora.

O
art. 397,
caput
, do Código Civil
trata da mora
ex re
, aplicável às obrigações positivas e líquidas com termo certo para o cumprimento. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo e o art. 405 referem-se à mora
ex persona
, aplicável às obrigações sem termo certo ou ilíquidas.

No caso em análise, trata-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo para o cumprimento, pois o contrato de crédito parcelado estabelecia valores e datas de vencimento predefinidos. Ademais, conforme consta do regulamento da operação (ID 325239365 - Pág. 2/3, item
“2.10”
), há previsão expressa da incidência dos encargos moratórios a partir do vencimento. Vejamos:

Portanto, a mora da empresa apelante é
ex re
, constituindo-se de pleno direito com o simples inadimplemento no termo avençado, sendo correta a incidência dos juros de mora desde o vencimento da obrigação, e não apenas a partir da citação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 4. - Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida. (STJ - EREsp: 1250382 RS 2011/0205446-3, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 02/04/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/04/2014)

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AGROPASTORIL INSUMOS LTDA,
mantendo intacta a sentença prolatada.

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 13% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026